Tribunal: STF
Processo: Rcl 70697
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO EM PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.084-RG. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO VALOR VENAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO APLICA DE FORMA TERATOLÓGICA O PARADIGMA VINCULANTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.